Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018945-06.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por Antônio Carlos de Oliveira Araújo, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débitos Tributários e Anulação de Registro de Empresa Individual junto aos Cadastros do Ente Público no 1009785-31.2021.8.11.0040, que condicionou a expedição de oficio a prestação de caução no valor discutido em juízo.
Alega o Agravante, em que pese o Juízo ter deferido os benefícios da justiça gratuita e deferido parcialmente a liminar, condicionou a expedição de ofício a prestação de caução,
Requer ao final, seja deferida a justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99, §3o do CPC, e requer seja deferida a tutela antecipada para reformar a decisão, a fim de conceder o pedido de baixa provisória dos débitos sem a prestação de caução.
É o relatório
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Antônio Carlos de Oliveira ingressou com Ação de Inexigibilidade de Débitos Tributários e Anulação de Registro de Empresa Individual junto aos Cadastros do Ente Público no 1009785-31.2021.8.11.0040, em tramite perante o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, pleiteando a baixa provisória do débito sem a prestação de caução, ante o deferimento parcial da liminar e o deferimento do beneficio da justiça gratuita.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
No presente caso, o valor dado a causa foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id 67598286) distribuída na data de 08/10/2021, perfazendo o salário-mínimo nesta data o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Diante dessas considerações, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.